Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-17.2021.8.11.0077
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-17.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JULIA RODRIGUES DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.393.051-25 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000279-17.2021.8.11.0077

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrente(s):
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):
Julia Rodrigues da Silva Nogueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem da pauta:
75

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA NÃO SOLICITADA EM JUÍZO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedido iniciais, declarou a inexistência do empréstimo no valore de R$ 4.090,82 (quatro mil e noventa reais e oitenta e dois centavos), a restituição dos valores descontados de forma indevida e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de empréstimo não contratado em nome da autora.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que o recorrido tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

3.

Alega, ainda, que o recorrente não foi cobrado de forma indevida, já que há relação contratual entre as partes, de modo que a cobrança é legítima. Ante tais fatos, afirma que não houve ato ilícito ensejador de danos morais, requerendo a improcedência da ação.

4.

Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A reclamante apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

6.

Da análise dos autos, observo que o banco demandado apresentou contrato, contudo, verifica-se que a empresa correspondente pelo empréstimo é de cidade diversa da residência da autora.

7.

Além disso, a demandante demonstrou que houve depósito indevido em sua conta, de modo que, corroborando sua boa-fé, realizou o depósito do montante total do empréstimo não solicitado em juízo no valor de R$ 4.090,82 (quatro mil e noventa reais e oitenta e dois centavos), conforme se depreende no id. 121392960.

8.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço.

9.

Ressalto, desde já, que a sentença não merece reforma, uma vez que deve ser aplicado ao presente caso, a Teoria do Risco do empreendimento, pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, de modo que deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

10.

O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas.

11.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por dano moral.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022